Tribunal: TJBA
Processo: 0300703-84.2014.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300703-84.2014.8.05.0054 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADOS: JONATHAN OLIVEIRA DE ARAUJO Advogado(s): JONATHAN OLIVEIRA DE ARAUJO (OAB:BA56768-A), ELOM NASCIMENTO PEREIRA (OAB:BA42246-A) RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADOS DATIVOS ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. I – Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar o pagamento da importância total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários devidos a Defensor Dativo. II - Argui o ESTADO DA BAHIA, em suas razões, preliminarmente, a nulidade da nomeação de Defensor Dativo, sob o argumento da existência de programa da DEFENSORIA PÚBLICA denominado “Júri Itinerante”, visando atuação em processos com procedimento vinculado ao Tribunal do Júri; argumenta, ainda, em sede preliminar, violação ao Tema nº 984 do STJ sob a alegação de inexistência de vinculação à Tabela da OAB. No mérito, intenta pelo reconhecimento de impossibilidade de fixação de honorários dativos no presente feito; subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados. III – PRELIMINARES REJEITADAS. IV - É dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o ESTADO DA BAHIA não integrar a lide como uma das partes processuais. V – Atendimento ao quanto fixado pelo STJ (Tema nº 984). VI – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0300703-84.2014.8.05.0054, da Comarca de Catu/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado JONATHAN OLIVEIRA DE ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.